Tribunal: CARF
Processo: 16095.720065/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo no artigo 98 e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720065/2015-98
ACÓRDÃO
2301-011.682 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FELIPE FRANCOIS KUTINSKAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização
da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor
originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei
no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias
não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no
8.212/91 e demais alterações.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.682 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720065/2015-98
2
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo no artigo 98 e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias
administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral),Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias dos segurados, arrecadadas pela empresa mediante
desconto em folha de pagamento, não recolhidas e não declaradas em GFIP, no período de
01/12/2011 a 31/12/2012.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 38/39), extrai-se:
A constituição dos créditos tributários deu-se pela lavratura do Auto de Infração no
Debcad no 51.080.490-0, referente ao lançamento de contribuições sociais devidas à seguridade
social, devidas pelos segurados, arrecadadas pela empresa mediante desconto em folha de
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.682 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720065/2015-98
3
pagamento, não recolhidas e não declaradas em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social, consolidadas em 24/06/2015, no montante de R$ 92.788,16
(Noventa e dois mil, setecentos e oitenta e oito reais, dezesseis centavos), referentes às
competências 13/2011 e 13/2012.
Os valores da remuneração e das contribuições descontadas dos segurados foram
apurados com base nas folhas de pagamento relativas ao 13o salário dos anos de 2011 e 2012, e
estão discriminados nos relatórios de fls. 41/63.
Diante das alegações colacionadas, a 12a TURMA da DRJ em Ribeirão Preto/SP, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 117/131):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/72 e não tendo ocorrido
o disposto no art. 59 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do
procedimento administrativo.
IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÕES GENÉRICAS - ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO
INCABÍVEL.
Meras alegações genéricas não têm o condão de alterar o lançamento, devendo
ser apresentados na impugnação os documentos e provas que a impugnante
possua, que possam influir na solução do litígio.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao
legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da lei.
JUROS. SELIC.
As contribuições sociais arrecadadas em atraso ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC, de caráter irrelevável.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
As provas documentais devem ser apresentadas no momento da impugnação, sob
pena de preclusão, excetuado fundado motivo para não tê-lo feito naquela
oportunidade.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.682 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720065/2015-98
4
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO
ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais ou
eletrônico autorizado. Dada a inexistência de previsão legal, indefere-se o pedido
de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 139/159), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
Inconformada com a autuação, a empresa apresentou impugnação tempestiva, na
qual, inicia afirmando ter sido autuada por não ter recolhido eventual
contribuição previdenciária destinadas a terceiros, bem como ter recebido multa
por falta de entrega de documento, bem como, arquivo magnético, por ato que
não aconteceu, vez que todas as informações foram prestadas e não existe tal
débito em aberto, e, na sequência, pugna pela improcedência do Auto de Infração
lavrado, com os seguintes argumentos:
1. COFINS - INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FALTA / INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DA COFINS/PIS
Alega que a empresa é prestadora de serviços, estando sujeita a retenção na
fonte de PIS / COFINS / CSLL. Continua, afirmando que, “No caso em questão,
levando-se em consideração o acima exaustivamente explicado no que tange ao
Grupo Familiar, verificamos que esta fiscalização não considerou as retenções de
Pis/Confins e CSSL sofridas pela empresa autuada e pela empresa Souza Lima
Manutenção e Limpeza Ltda. Se é devido algum imposto a título de Cofins e Pis,
estes, deverão ser cobrados da tomadora de serviços das empresas em questão.”
Desenvolve seus argumentos sobre suposta cobrança ou retenção em duplicidade
de contribuições para o Pis/Cofins e CSLL, que lhe teriam sido retidos em Notas
Fiscais de Serviço.
2. DA NULIDADE DO PRESENTE AUTO
Alega que, por não ter sido considerado pela fiscalização todas as retenções
sofridas pela empresa, o auto em tela deverá ser considerado nulo, por falta de
liquidez.
Argumenta que, para se tornar adequado o processo de administrativo é
necessário que na formação de uma autuação tenham sido observados os
requisitos de forma e de conteúdo, isto é, os requisitos formais, referentes ao ato
em si mesmo, e os requisitos substanciais, referentes ao conteúdo do ato.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.682 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720065/2015-98
5
Em razão de o procedimento administrativo ter finalidade prática, dispondo de
meios para a realização do direito, é necessário, desde logo, o conhecimento da
natureza e da medida do sacrifício a ser imposto ao patrimônio, visto que, os atos
são de agressão patrimonial, independente do consentimento do devedor/contribuinte.
(...)
3. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Alega inexistência de diploma legal válido que obrigue ao recolhimento do Salário
Educação.
Até o advento da nova Ordem Constitucional, o Salário-Educação era regulado
pelo Decreto Lei no 1.422/75. Com a CF/88, esta contribuição foi elencada em seu
art. 212, § 5o, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional no 14, de
12/09/96.
Argumenta que a CF/88 não recepcionou o Decreto no 1.422/75.
Este argumento encontra também respaldo nos arts. 149 e 150, I, da CF/88, que
exprimem o princípio da legalidade tributária.
Posteriormente, foi editada a Medida Provisória no1.518/96, que não foi
convertida em lei, perdendo a sua eficácia.
Sobreveio a Lei n° 9.424/96, que não fixou o sujeito passivo, o que só foi
introduzido no ordenamento jurídico pela Medida Provisória 1.565/97.
Entretanto, esta MP também não foi convertida em Lei até esta data, somente
sobrevindo outra norma em 18/12/1998, qual seja, , a Lei no 9.766/98, que não
fixou alíquota, sujeito passivo, etc.
(...)
4. DA CAPITULAÇÃO DA MULTA
Em relação à multa aplicada, afirma a empresa que está advém do artigo 527 e
incisos.
Embora a multa aplicada derive de apuração fiscal, o fato é que ela possui
natureza indenizatória pela mora no pagamento do imposto.
Desta forma, juntamente com os juros e a atualização, ela repõe o valor
monetário da quantia que não foi disponibilizada a tempo ao Fisco, e serve,
igualmente, como ressarcimento pelo dano daí advindo.
Não obstante, pautando-se na atual realidade social, na gravidade da infração e
no comportamento fiscal da impugnante, o seu percentual, em 50 e 75 do débito,
demonstra-se excessivamente oneroso. E assim, não se compactuando com a
situação concreta, ela perde sua legalidade, denotando verdadeiro confisco,
vedado pela Lei Maior, no seu artigo 150, IV. Cita doutrina e Jurisprudência.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.682 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720065/2015-98
6
Solicita a redução da multa aplicada, para o percentual máximo de 10% (dez por
cento).
5. DA TAXA SELIC
Questiona a cobrança de juros pela taxa SELIC, argumentando que a Taxa Selic
não foi criada por Lei, sendo apenas objeto de referência nas Leis no 8.981/95,
9.065/95 e 9.250/95, ou seja nenhuma das alegações de que esta foi criada por
Lei, para fins tanto tributários como comerciais, tem respaldo jurídico.
Discorre sobre a formação da base de cálculo da taxa Selic, concluindo que é um
indicador da taxa média de juros nas operações overnight, sendo sua meta cobrir
a defasagem da moeda ocasionada pela inflação, e também remunerar os
investidores.
(...)
6. DO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE EM SEDE ADMINISTRATIVA
A impugnante entende ser admissível a não aplicação, pela Administração Pública,
de ato ou norma ilegal. Cita doutrina e jurisprudência do STF.
Argumenta que a lei que regula os processos administrativos federais reconheceu
esta possibilidade, conforme se deduz do art. 56, da Lei no 9.784/99.
Por fim, o recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente os presentes
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Inicialmente, é de se esclarecer que o Auto de Infração que compõe este processo,
é relativo ao descumprimento da obrigação principal, com o lançamento de contribuições
previdenciárias devidas pelos segurados, descontadas pela empresa em folhas de pagamento
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.682 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720065/2015-98
7
relativas ao 13o salário dos anos de 2011 e 2012, não declaradas em GFIP e não recolhidas pela
empresa.
Ao contrário do afirmado pelo Recorrente, não há, neste processo o lançamento de
contribuições patronais destinadas a outras entidades ou fundos (terceiros), e nem, tampouco,
lavratura de Auto de Infração com imposição de penalidade por descumprimento de obrigação
acessória, pela falta de entrega de documento ou de arquivo magnético.
Da mesma forma, o Recorrente traz alegações em tópicos específicos, relativos a
contribuições que não são objeto de lançamento neste processo. Tais alegações constam dos
tópicos “1. COFINS - INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FALTA / INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DA COFINS/PIS”, e “3. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO”.
No primeiro, apresenta alegações relativas às contribuições para o PIS, COFINS e
CSLL, tributos não que não constam dos lançamentos objeto deste processo. Afirma que “está
fiscalização não considerou as retenções de Pis/Cofins e CSLL sofridas pela empresa autuada e pela
empresa Souza Lima Manutenção e Limpeza Ltda, e que, se devido algum imposto a título de
Cofins e Pis, estes deverão ser cobrados da tomadora de serviços das empresas em questão.”
No segundo, questiona a legalidade da contribuição ao Salário Educação.
Trata-se de matérias estranhas a este processo, e, dessa forma, as alegações iniciais
da Recorrente nesse sentido, bem como as alegações nos tópicos mencionados, relacionadas ao
Pis/Cofins/CSLL e ao Salário Educação, não devem ser conhecidas e não serão analisadas neste
voto.

PRELIMINAR
Nulidade – Ausência de Fundamentação – Liquidez

O Recorrente pugna que o lançamento seja decretado nulo pela ausência de
fundamentação e falta de liquidez.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo Recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.682 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720065/2015-98
8
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico de
Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem de
dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
A exemplo da defesa inaugural, o Recorrente não trouxe qualquer elemento de
prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do Recorrente discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.682 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720065/2015-98
9
Portanto, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa, porque o
Recorrente tomou conhecimento do processo administrativo fiscal em sua integralidade, da
motivação de fato e de direito dos lançamentos, nesses contidos os documentos que embasaram
a autuação fiscal, e, ainda, lhe foi oportunizado o direito de impugnar as exigências, momento em
que deve apresentar todos os meios de prova de que dispuser, o que se perfectibilizou por meio
da apresentação da impugnação.
Portanto, não há o que se falar em anulação do ato administrativo.

MÉRITO

Como dito, o Auto de Infração que compõe este processo, é relativo ao
descumprimento da obrigação principal, com o lançamento de contribuições previdenciárias
devidas pelos segurados, descontadas pela empresa em folhas de pagamento relativas ao 13o
salário dos anos de 2011 e 2012, não declaradas em GFIP e não recolhidas pela empresa.
Sobre o tema, o Recorrente não traz nenhum argumento acerca do mérito
propriamente dito da demanda, ou seja, não aduz que, por exemplo, houve recolhimento das
contribuições. Foca, na verdade, suas razões nos tópicos referentes a ilegalidade,
inconstitucionalidade da multa e dos juros.
Sendo assim, estas serão as matérias analisadas.

Da Multa de Ofício

O Recorrente requer o afastamento da multa aplicada, por entender que estaria
eivada de ilegalidade e inconstitucionalidade.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
A começar, sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.682 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720065/2015-98
10
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação
em questão.
E, ainda, quanto à multa de ofício aplicada pela fiscalização, ela pune precisamente
os atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda
assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas
nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art.
14 da Lei n° 11.488, de 2007.
Sendo assim, correta a multa de ofício aplicada no seu patamar base de 75%.

Da Taxa Selic

Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de forma
explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros, sendo
inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros superiores a
doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que disciplina as taxas
de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento, é ilegal a utilização
de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo fixado pelo CTN (art.
161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34 da Lei
no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação de juros
de mora, senão vejamos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou
não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei
no 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de
mora, todos de caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP
no 1.571/97, reeditada até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização
monetária foi extinta, para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/95,
conforme a Lei no 8.981/95. A multa de mora esta
Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.682 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720065/2015-98
11
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das alegações estranhas a lide, de inconstitucionalidade e das
matérias que não são de competência regimental, para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 187
DF CARF MF
Original